Tribunal: TJPA
Processo: 0804150-43.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804150-43.2022.8.14.0005

APELANTE: BRENO SOARES PEIXOTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0804150-43.2022.8.14.0005

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA

APELANTE: BRENO SOARES PEIXOTO

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: VICTOR RAFAEL MALTEZ DE LEMOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE
.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (
CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO
) sem a devida fundamentação idônea, devendo ser considerada
neutra,
devendo a pena-base ser fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL FIXADA NA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
20
de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0804150-43.2022.8.14.0005

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA

APELANTE: BRENO SOARES PEIXOTO

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: VICTOR RAFAEL MALTEZ DE LEMOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
BRENO SOARES PEIXOTO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA, que o condenou à pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, “caput”, do Código Penal Brasileiro
.

Auto de Reconhecimento. (id.10798307)

Antecedentes Criminais. (id.10798309)

Relatou a
denúncia
, (id.13723949) que no dia
11 de agosto de 2022, neste município, o denunciado BRENO SOARES PEIXOTO, mediante violência a pessoa, subtraiu para si um aparelho celular da vítima RAQUEL FÉLIX DA SILVA. Consta nos autos que, uma equipe de policiais civis da 22ª Delegacia Seccional de Altamira, integrada pelo Delegado FILIPE ALVES SOARES e pelos investigadores BRENO NASCIMENTO DE SOUSA e FHILIPE BARRETO DOS SANTOS, empreendeu diligências pela cidade com o escopo de localizar o nacional BRENO SOARES PEIXOTO, em desfavor de

quem existia Mandado de Prisão Preventiva expedido pela 1a Vara Criminal da Comarca de Altamira, por prática de crime de estupro (Processo n°. 93.2021.8.14.0005). Em poder do investigado foram apreendidos os m esmos objetos que minutos antes haviam sido subtraídos da vítima RAQUEL FELIX DA SILVA: um telefone celular MOTOROLLA, COR VERMELHA/PRETA, IMEI: 358147197709618 e IMEI: 358147197709626, UM CARTÃO OUROCARD VISA em nome de RUTE FELIX DA SILVA, um cartão NUBANK em nome de RAQUEL F SILVA, um Cartão Santander VISA em nome de RAQUEL SILVA. Também foram apreendidos em poder de BRENO SOARES PEIXOTO uma motocicleta de marca HONDA BIS 100C, COR VERMELHA, SEM PLACA (NUMERAÇÃO ORIGINAL JUD 9F28), CHASSI 9C2HA0700YR030487, um canivete, um celular NOKIA, COR PRETA, IMEI 357843440761676 e IMEI: 35814719770199626, um cachimbo metálico, e um capacete.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157,”caput”, do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
12 de agosto de 2022 (id.
13723952-pág.2);

Boletim de Ocorrência Policial. (id.13723946)

Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.13723946-pág.24)

Auto de Entrega. (id.13723946-pág.26)

A citação do réu (id.13723956)

Resposta à acusação (id.13723958-pág.1);

Termo de Audiência. (id.13723982-pág.1), Mídias de audiência (ids.13723999 à 13723983);

A
sentença fora prolatada em 04/11/2022 (id.
13724002), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o réu
BRENO SOARES PEIXOTO
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, “CAPUT” do CPB
.

Alvará de Soltura. (id.13724008-pág.1)

Em
razões recursais (id.
16012752-pág.1)
,
a defesa do apelante pugnou:

reforma da sentença para que seja modificada a dosimetria da pena e 2) Decote da Súmula 231 do STJ.

Em
contrarrazões (id.
17583820), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 18109577), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
BRENO SOARES PEIXOTO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA, que o condenou à pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, “caput”, do Código Penal Brasileiro
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da pena-base aplicada tem como fundamento o fato do juízo monocrático ter valorado negativamente a circunstância judicial (circunstâncias do crime) sem a devida fundamentação idônea, aplicando-a de forma desproporcional.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em
4 (quatro) anos de reclusão, para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, ”caput”, do Código Penal
, uma vez que considerou
uma
circunstância judicial negativa (
circunstâncias do crime
)
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena:

“Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: pesam contra o acusado, eis que o crime foi praticado durante a madrugada, em local esquisito, longe dos olhares de testemunhas, com objetivo de facilitar a empreitada criminosa e sair impune
. Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES de reclusão e 53 (CINQUENTA E TRÊS) dias-multa.. Grifei”

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Circunstância do delito

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
eis que “
o crime foi praticado durante a madrugada, em local esquisito, longe dos olhares de testemunhas, com objetivo de facilitar a empreitada criminosa e sair impune
..” (
textuais
)
. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa se mostra incoerente para subsidiar a negativação.

O fato de o delito ter sido praticado na madrugada não é suficiente para que o vetor circunstâncias do crime seja desfavorável, uma vez que, no caso concreto, o horário favoreceu a consumação do delito.

Observo que embora o crime tenha ocorrido durante a madrugada não foi fator decisivo para que o delito se consumasse, uma vez que a vítima imediatamente procurou a autoridade policial para relatar os fatos, descrevendo as características do réu, sendo em seguida comunicada pela polícia a prisão do acusado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DELITO PRATICADO NA MADRUGADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. CASO CONCRETO. PRISÃO EM FLAGRANTE. HORÁRIO NÃO PREPONDERANTE PARA A PRÁTICA DO DELITO. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O fato de o delito ter sido praticado na madrugada não é suficiente para que o vetor circunstâncias do crime seja desfavorável, uma vez que, no caso concreto, tão logo o crime foi consumado, a polícia foi acionada e o réu foi preso em flagrante. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. 3. Recurso provido.

(TJ-DF 07008736320238070007 1729160, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/07/2023)

O Magistrado claudicou na fundamentação da respectiva valoração negativa da referida circunstância, deixando de fundamentá-la, o que viola o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser neutra.

Fixo a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
da pena, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art.65, III, alínea “d”, do CPB), entretanto deixo de aplicá-la, em consonância da Súmula 231 do STJ “

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO USO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO.
1)
PLEITO APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE PENAL E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA BASE AQUÉM DO MINIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.
2)
PEDIDO
DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – Desnecessária a perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo. Sumula n. 14 do TJEPA. Precedentes do STJ.
3)
PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROVIMENTO. Tendo reconhecido a ocorrência de duas majorantes (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), o julgador fez incidir, de forma fundamentada, a fração pelo uso de arma de fogo, modulada aquém do máximo, não havendo razões para a reforma do julgado.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

UNANIMIDADE.
.
(TJ-PA - APL:
0013135-58.2018.8.14.0010
PA, Relatora:
VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
, Data de Publicação: 10/10/2023).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, VII DO CP/40. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE POR ARMA BRANCA. INCABÍVEL. CONFISSÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CABÍVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE CONFIGURA
BIS IN IDEM.
PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pena de multa cominada é decorrente do tipo penal e de seu preceito secundário (art. 157, §2º, VII do CP), não cabendo ao órgão revisional analisar eventual dispensa por força de hipossuficiência financeira. Pedido que deve ser formulado junto ao juízo da execução. Recurso não conhecido nesse ponto.

2. Pedido de readequação da dosimetria penal. Incabível o decote da majorante do emprego de arma branca, quando o próprio acusado confessa ter utilizado uma faca na prática do roubo. A apreensão da arma não é imprescindível à configuração do crime majorado, conforme precedentes. Quanto à pena-base, cabível o decote da valoração negativa das consequências do crime, uma vez que a perda patrimonial pela vítima é elementar do próprio tipo penal, não sendo justa a exasperação em decorrência disto, sob pena de
bis in idem.
Pena definitiva readequada para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3. A jurisprudência do STJ e do STF, por meio dos temas nº 190 e 158, respectivamente, é pacífica e vinculante quanto à impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal por força de atenuante genérica, não havendo que se falar em superação da Súmula nº 231 do STJ.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, com redução da pena-base.

(TJ-PA - APL:
0801990-70.2021.8.14.0008
,
Relator
:
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
,
data do julgamento
: 25/07/2023
).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Na terceira fase da dosimetria,
inexistindo uma causa de aumento ou diminuição, pelo que fixo a pena final e definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no crime tipificado no art. 157, “caput”, do CPB.

Mantido os demais termos da sentença
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
dou parcial provimento
à pretensão recursal, entretanto,
mantenho
o
quantum
final da pena aplicada ao Apelante
BRENO SOARES PEIXOTO, pelo crime tipificado no art. 157, “caput”, do CPB.

É como voto.

Belém/PA,
20
de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024